Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702149-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELIA OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEILA OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum cível no 0756574-90.2024.8.07.0001 ajuizada pela agravante em desfavor da AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 68081162), a agravante afirma que exerce a função de Analista de Sistemas, auferindo uma renda líquida média mensal de R$ 5.798,32 e que enfrenta um quadro de superendividamento e outras despesas que consomem mais de 100% do seu salário e que por isso não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais. Assevera que a jurisprudência dominante é no sentido de reconhecer a hipossuficiência para aqueles que percebem rendimentos de até 5 salários mínimos, razão pela qual preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Sem pedido liminar. Pela decisão de ID 68127092, determinou-se a intimação do agravado para apresentar resposta; contudo, o prazo transcorreu sem manifestação da parte interessada (ID 68591631). Ao ID 69540347, veio a notícia de que os autos de origem foram sentenciados. É o relatório. Considerando que a agravante interpôs recurso de apelação nos autos do processo principal, também com pedido de gratuidade de justiça que é o mesmo objeto deste agravo, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, eis que o pedido de gratuidade será analisado no julgamento do recurso de apelação interposto. Publique-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora